Tribunal: TRF3
Processo: 5007280-36.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
551/689)

5007280-36.2023.4.03.6102

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007280-36.2023.4.03.6102

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOSE ALDO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO JOSE FURINI - SP215097-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VALOR DA CAUSA/RMI. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma irregularidade na atribuição do valor da causa/RMI que ensejasse a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a parte autora, em três oportunidades, apresentou os demonstrativos dos cálculos feitos para atribuição do valor da causa e da RMI, e que tais montantes não se mostram desarrazoados, não há que se falar em irregularidade processual não sanada, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença.

IV. Dispositivo

4. Recurso provido. Sentença anulada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I, IV e V.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007280-36.2023.4.03.6102

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOSE ALDO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO JOSE FURINI - SP215097-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por JOSE ALDO SANTOSem face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de benefício de aposentadoria especial.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

Foi determinado à parte autora que emendasse a inicial justificando o valor da causa.

A parte autora apresentou manifestação.

Despacho determinando a juntada de planilha de cálculo justificando os valores atribuídos à RMI e à causa.

Manifestação da parte autora.

Reiterado o despacho, a parte autora se manifestou novamente.

O MM. Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigos 485, I, IV e V, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Em primeira instância, o feito foi extinto sem julgamento do mérito sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu o despacho que determinou a emenda da inicial com a justificativa da atribuição do valor da causa e da RMI.

Deve-se observar, contudo, que a parte autora, em três oportunidades, apresentou os demonstrativos dos cálculos feitos para atribuição do valor da causa e da RMI, não sendo tais montantes desarrazoados, podendo ter seguimento o feito.

Ademais, uma vez fixada a competência da Justiça Comum, a elaboração inequívoca dos cálculos, com a fixação da RMI, seria necessário ao final da demanda, após a análise da procedência ou não do pedido.

Dessarte, não há que se falar em irregularidade processual não sanada, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença, e determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VALOR DA CAUSA/RMI. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma irregularidade na atribuição do valor da causa/RMI que ensejasse a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a parte autora, em três oportunidades, apresentou os demonstrativos dos cálculos feitos para atribuição do valor da causa e da RMI, e que tais montantes não se mostram desarrazoados, não há que se falar em irregularidade processual não sanada, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença.

IV. Dispositivo

4. Recurso provido. Sentença anulada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I, IV e V.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão